Tribunal: TJES
Processo: 5013524-77.2023.8.08.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013524-77.2023.8.08.0000

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA APARECIDA CASIM RICATI e outros (3)

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM AUXÍLIO-INCAPACIDADE OU EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS.

1. Por inexistir incapacidade para o trabalho – seja a total e permanente, seja a temporária –, não há como acolher o pleito do apelante no sentido de converter seu auxílio-acidente em auxílio-incapacidade ou em aposentadoria por incapacidade permanente.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelaç
ão
interposta por
Sebastião Ricati
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que, nos autos da "
ação previdenciária
" ajuizada em face do
INSS
, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-incapacidade/auxílio-doença ou aposentadoria por incapacidade permanente/aposentadoria por invalidez.

Alega o apelante que:
i)
desde 1987, é beneficiário de auxílio-acidente por acidente de trabalho que sofreu;
ii)
em 2010, solicitou a concessão de auxílio-incapacidade/auxílio-doença, o que foi negado pelo apelado em esfera administrativa, levando-a a judicializar a questão;
iii)
o juiz
a quo
julgou improcedente a pretensão inaugural, sob o fundamento que não está ele incapacitado para o labor;
iv)
quando da perícia, possuía 68 (sessenta e oito) anos de idade, o que, por si só, evidencia sua impossibilidade de regresso ao mercado de trabalho (fls. 144-154 do evento 6583478).

O apelado clama pelo desprovimento do recurso (fls. 160-162 do evento 6583478).

Em vista do falecimento de Sebastião Ricati no curso da demanda, conforme certidão obituária coligida aos autos (fl. 189 do evento 6583478), Adriana Aparecida Cusim Ricati, Eliane Cusim Ricati Oliveira, Fabiana Cusim Ricati e Flávio Cusim Ricati foram habilitados como sucessores processuais (fl. 203 do evento 6583478).

Pois bem. A Lei nº 8.213/1991 prevê três benefícios por incapacidade, a saber:
i)
aposentadoria por incapacidade permanente ou aposentadoria por invalidez;
ii)
auxílio-incapacidade ou auxílio-doença;
iii)
auxílio-acidente.

A diferença basilar entre a aposentadoria por incapacidade permanente/aposentadoria por invalidez e o auxílio-incapacidade/auxílio-doença é que, para a concessão daquela, necessária a incapacidade laboral total e permanente do segurado, ao passo que, para a concessão deste, basta a incapacidade temporária.

O auxílio-acidente, a seu turno, não requer que haja incapacidade – quer total e permanente, quer temporária – do segurado para o labor, bastando que este amargue redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O laudo pericial constante às fls. 76-82 do evento 6583478 aponta que Sebastião Ricati "foi vítima de acidente de trabalho em 05/05/85". No entanto, "as limitações decorridas do acidente
não incapacitam
para o exercício de qualquer atividade laboral".

Por inexistir incapacidade para o trabalho – seja a total e permanente, seja a temporária –, não há como acolher o pleito de Sebastião Ricati no sentido de converter seu auxílio-acidente em auxílio-incapacidade/auxílio-doença e, muito menos, em aposentadoria por incapacidade permanente/aposentadoria por invalidez.

De arremate, o fato de o apelante contar com 68 (sessenta e oito) anos de idade quando da realização da perícia judicial não o torna necessariamente incapacitado para o trabalho. Até mesmo porque para o risco social da idade avançada foi concebido benefício previdenciário distinto daqueles pretendidos pelo apelante.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa, mantendo a rubrica suspensa, pois o apelante era beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.